Tribunal: TJPA
Processo: 0813057-51.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813057-51.2024.8.14.0000

PACIENTE: EUJACIO JOSE DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0813057-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO JOSE DA COSTA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO INADEQUADO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS PARA ALTERAR DECISÃO ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por Eujacio Jose da Costa contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, sob o fundamento de que a medida foi utilizada como sucedâneo recursal, buscando anular, total ou parcialmente, a decisão de pronúncia em razão da suposta ausência de fundamentação para a incidência de qualificadora no crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o Agravo Regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado sobre a inadmissibilidade do Habeas Corpus como substitutivo de recurso para a revisão da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo regimental deve trazer argumentos novos e relevantes que possam modificar o entendimento já proferido, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Habeas Corpus não se presta como sucedâneo recursal para discutir a nulidade da decisão de pronúncia, uma vez que tal questionamento deve ser realizado por meio de recurso específico, nos termos da jurisprudência desta Corte.

Não foram apresentados elementos novos que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, sendo mantida a inadmissibilidade do Habeas Corpus para o fim pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso específico para a revisão da decisão de pronúncia.

O agravo regimental deve apresentar argumentos novos que possam alterar a decisão anterior, sob pena de manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 564, V; CPP, art. 621; Lei nº 14.836/2024, art. 647, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 669749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0813057-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUJACIO JOSE DA COSTA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus interposto por
EUJACIO JOSE DA COSTA
, contra decisão monocrática de minha Relatoria, na qual deixei de conhecer da ordem em razão da utilização desta como sucedâneo recursal.

Alega o Agravante que, em face do trânsito em julgado da decisão que pronunciou o paciente, apenas seria cabível o manejo da a ação mandamental, podendo, inclusive, ser concedida de ofício.

Sustenta que por não haver fundamentação acerca da incidência da qualificadora do crime, qual seja recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão de primeiro grau deveria ter sua nulidade decretada, nos moldes do inciso V, do art. 564 do CPP.

Neste contexto, requer a concessão de liminar para suspender a ação penal, pugnando pelo provimento do agravo para determinar a anulação total ou parcial da decisão de pronúncia.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu
conhecimento
.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Mantenho meu posicionamento da decisão que não conheceu da ordem (ID 21294266), pois como já fundamentado se verifica de plano não assistir razão ao agravante, eis que se utiliza do remédio constitucional como sucedâneo recursal visando obter a anulação total ou parcial da sentença de pronúncia.

Ocorre que nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido por este E. Tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Destarte, o não conhecimento da presente ação se mostra medida de direito a se impor ante sua inadequação, pois não vislumbrada
in casu
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, pelo que deve o presente recurso ser improvido.

Sendo este decisum pelo desprovimento do presente Agravo Interno, não há o que se falar em reconsideração da decisão monocrática.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos supramencionados.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/01/2025